Tribunal: TJBA
Processo: 8026565-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026565-32.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: DONATO DIAS RIBEIRO Advogado(s):FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade da cláusula contratual que fixava juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado à época da contratação (6,89% ao mês); e (ii) determinar a restituição ou compensação de valores pagos a maior, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a sentença seria nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa (ii) se as taxas de juros remuneratórios pactuadas entre as partes podem ser revistas com base nos parâmetros da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o magistrado de origem fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando os argumentos e provas apresentados pelas partes, em observância ao art. 93, IX, da CF/1988. Os contratos bancários são regidos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão das cláusulas contratuais abusivas (art. 6º, V, do CDC). A revisão contratual de juros remuneratórios não viola o princípio pacta sunt servanda, especialmente em casos de onerosidade excessiva, prevalecendo o interesse de ordem pública na proteção do consumidor. A fixação dos juros contratados em 22% ao mês e 987,22% ao ano configura flagrante abusividade ao superar substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado, que, à época do contrato, era de 6,89% ao mês e 122,44% ao ano. O STJ, no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), estabelece que a análise da abusividade dos juros deve considerar as particularidades do caso concreto, sendo a taxa média de mercado o parâmetro para aferição. A restituição dos valores pagos a maior pelo consumidor decorre da aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa na sentença, nos termos do art. 85 do CPC, é correta, sendo majorada nesta instância para 15%, consoante o §11 do referido dispositivo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, V e VIII, e 51; CPC, arts. 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8026565-32.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelado DONATO DIAS RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR